Tribunal: TJSP
Processo: 2129469-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO
- Restando evidente a relação de consumo existente entre as partes e, sendo imperiosa a inversão do ônus da prova, impõe-se, assim, a aplicação da regra contida no art. 6o, VIII, do CPC, devendo a parte agravante realizar o custeio da prova pericial, quer em face da hipossuficiência do consumidor demonstrar a exigibilidade do crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO
- Restando evidente a relação de consumo existente entre as partes e, sendo imperiosa a inversão do ônus da prova, impõe-se, assim, a aplicação da regra contida no art. 6o, VIII, do CPC, devendo a parte agravante realizar o custeio da prova pericial, quer em face da hipossuficiência do consumidor demonstrar a exigibilidade do crédito cuja existência está sendo negada pelo consumidor, questão essa que demanda a análise da responsabilidade pelo surgimento/agravamento das condições do veículo por culpa do consumidor, quer em face da necessidade da própria demandada demonstrar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito suscitado.
RECURSO IMPROVIDO.